Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714014-89.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. M. C., P. M. C., B. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: KELVIN GONCALVES COLEN APELADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por M.R.M.C., P.M.C. e B.M.C. em face da sentença de ID 41968769 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que nos autos dos Embargos de Terceiros indeferiu a petição inicial. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito à disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Retornando os autos, considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 9 de dezembro de 2022 08:30:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador